Tribunal: TJDFT
Processo: 0710535-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCOS DE SOUZA LEMOS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0704567-02.2021.8.07.0010, proposto por DENISE BISPO PAZ e CRISANGELA DA SILVA SOUZA em desfavor de ROTA DO SOL TRANSPORTES E TURISMO LTDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 187123110 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, formulado pelas agravadas, objetivando que o cumprimento de sentença alcance o patrimônio de seu sócio, Sr. MARCOS DE SOUZA LEMOS, ora agravante. No agravo de instrumento interposto, o recorrente sustenta que houve ofensa ao princípio do contraditório, sob o argumento de que não teria sido oportunizado, na fase de conhecimento da ação indenizatória, a realização de defesa pela parte requerida, tendo em vista que a citação foi enviada para lugar diverso daquele onde a empresa possuía sede. Defende que, ainda que fosse aplicado ao caso o Código de Defesa do Consumidor com a consequente equiparação das agravadas à condição de consumidoras, não deve ser utilizada a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica da executada, pois (t)al fato não exclui a aplicação da legislação especifica aplicada à desconsideração da pessoa jurídica. Aduz não haver sido demonstrada, pelas agravadas, a ocorrência de abuso da personalidade jurídica da sociedade devedora (desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial), de modo que não restaram preenchidos os requisitos previstos no art. 50, do Código Civil. Afirma que a constatação da insolvência da parte executada não é suficiente ao acolhimento do pedido da desconsideração. Assevera, ainda, que a inexistência de bens do devedor não pode ser condição para a instauração do procedimento que objetiva a decretação da desconsideração da personalidade jurídica. Ao final, o agravante postula o provimento do recurso para reformar a r. decisão recorrida, a fim de que seja indeferida a desconsideração da personalidade jurídica, com a exclusão do sócio da empresa devedora do polo passivo do cumprimento de sentença proposto na origem pelas ora agravadas. Comprovantes de recolhimento do preparo juntados aos autos no ID 56986248 e ID 56986249. É o relatório. Decido. Verifico que o agravante não requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se as agravadas para, querendo, ofertarem contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos.